Tribunal: TJSP
Processo: 2070375-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – I – Decisões agravadas que determinaram a emenda à inicial para que a parte autora junte cópia dos contratos mencionados na petição inicial ou, então, comprove a recusa administrativa por parte da requerida em fornecê-los, sob pena de extinção do feito - II -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – I – Decisões agravadas que determinaram a emenda à inicial para que a parte autora junte cópia dos contratos mencionados na petição inicial ou, então, comprove a recusa administrativa por parte da requerida em fornecê-los, sob pena de extinção do feito - II - Petição inicial instruída com documentos relativos ao contrato e débito descritos na inicial que, ao menos em uma análise perfunctória, indicam relação jurídica entre as partes, ainda que sob alegação de fraude – Hipótese que não se enquadra no Enunciado n° 09 do Comunicado CG no 424/2024 da Corregedoria - Exigência de apresentação de cópia dos contratos mencionados na petição inicial ou, então, de comprovação da recusa administrativa por parte da requerida em fornecê-los, dispensada – Decisão reformada – Agravo provido."